Tribunal: TJDFT
Processo: 0703547-16.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703547-16.2020.8.07.0008 RECORRENTE: SABRINA SOUTO NERY RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30%. IMPOSSIBILIDADE. 1. A relação jurídica estabelecida entre mutuário e instituição financeira está sujeita as normas do CDC, as quais preveem, atualmente, a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outros. 2. Não obstante, o Poder Judiciário não pode assumir uma posição paternalista, tutelando e revisando indiscriminadamente os gastos assumidos por consumidores, pois a intervenção nas relações privadas deve ser mínima e excepcional. 3. O mútuo bancário com débito em conta corrente não se assemelha ao empréstimo consignado em folha de pagamento, não lhe sendo aplicável a limitação normativa própria de 30% de desconto dos salários. Precedentes. 4. Deu-se provimento ao recurso. A recorrente requer a concessão de tutela provisória de urgência e sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, 4o, inciso I, 6o, inciso V, e 157, todos do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que seria possível limitar os descontos decorrentes de empréstimos realizados em folha de pagamento e em conta-corrente a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de diversas ementas de julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 421 e 422, ambos do CCB, 4o, inciso I, 6o, inciso V, e 157, todos do CDC, e no tocante ao respectivo dissenso pretoriano. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça também entende que “são lícitos os descontos em conta corrente autorizados para pagamento de prestações contratadas com a instituição financeira, sendo indevida a aplicação analógica do limite legal aos descontos relativos a empréstimo consignado” (AgInt no AREsp 1884652/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 15/12/2021). Assim, estando o acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência da Corte Superior, “A Súmula n. 83 do STJ é aplicável tanto ao recurso especial fundado tanto na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do dispositivo constitucional”. (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1716723/RJ, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ-e de 3/11/2021). O dissenso pretoriano também não deve transitar em virtude da não realização do cotejo analítico (REsp 1812842/PB, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 1o/10/2021). Em relação ao pleito de concessão de tutela provisória de urgência, trata-se de matéria que extrapola a competência desta Presidência, que se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015